Tribunal: STF
Processo: Rcl 70373
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ABC Sistema de Transporte SPE S.A. - Next Mobilidade contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 0000979-82.2011.5.02.0005, mediante a qual se teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (art. 1.035, § 5º, do CPC).



    A parte reclamante aduz que Edinaldo Ribeiro Almeida ajuizou ação trabalhista em face da Viação Imigrantes Ltda, na qual proferida decisão condenatória, a qual foi objeto de liquidação pela contadoria judicial já homologada. Informa que, em 10/3/17, o juízo da execução expediu certidão para habilitação do crédito no juízo falimentar parante o qual tramita a recuperação judicial da Viação Imigrantes Ltda.



    Diz que, nos autos da execução trabalhista, Edinaldo Ribeiro Almeida requereu a inclusão no polo passivo “das empresas CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS e METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., sob o argumento de supostamente pertencerem ao mesmo grupo econômico da empresa VIAÇÃO IMIGRANTES LTDA”.



    ABC Sistema de Transporte SPE S.A. alega que, embora tenha sido indeferido pelo juízo de primeira instância - por entender que ‘a mera identidade de pessoas físicas ou jurídicas no quadro societário das empresas que o autor pretende ver incluída no polo passivo não é suficiente, por si só, para o reconhecimento do grupo econômico’ -, o TRT 2 deu provimento ao agravo de petição, acolhendo o pedido de redirecionamento da execução, “sem nunca intimar as empresas para se defenderem acerca da existência de grupo econômico – EM ABSOLUTO DESRESPEITO AO ART. 513, §2º, DO CPC, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL”.



    A parte reclamante ainda relata que,



    “[p]osteriormente, em 21.10.2022, EDINALDO RIBEIRO ALMEIDA requereu fosse reconhecido novamente grupo econômico e incluída no polo passivo a empresa ABC SISTEMA DE TRANSPORTE SPE S.A. (NEXT MOBILIDADE), ora Reclamante, bem como o prosseguimento da execução com a penhora online nas contas da empresa (doc. 13). 



    Em 7.11.2022, o Juiz da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a existência de grupo econômico entre a METRA e a empresa ABC SISTEMA DE TRANSPORTE SPE S.A. (NEXT MOBILIDADE), determinando – SEM MAIS UMA VEZ INTIMAR A EMPRESA PARA SE DEFENDER - o prosseguimento da execução em face desta e o arresto dos bens da empresa, com o imediato bloqueio de seus ativos financeiros s (doc. 14).



    [...]



    Com o deferimento de penhora na boca do caixa, a Reclamante ABC SISTEMA DE TRANSPORTE SPE S.A. (NEXT MOBILIDADE) ofereceu seguro garantia no valor de R$ 3.029.193,11 (três milhões vinte e nove mil cento e noventa e três reais e onze centavos) (doc. 15), o qual foi deferido pelo Juízo em 24.4.2023 com a determinação de transferência da quantia segurada, no prazo de 10 dias (doc. 16).”



    ABC Sistema de Transporte SPE S.A. informa que, em 4/4/24, “protocolou pedido de sobrestamento da execução trabalhista, com fundamento na decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795 (doc. 17)”, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, mediante a qual requer que



    “a) seja deferida a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0000979-82.2011.5.02.0005, em tramite na 5º Vara do Trabalho de São Paulo, com o sobrestamento da determinação de transferência do seguro garantia;



    [...]



    d) seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0000979-82.2011.5.02.0005, que tramita na 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, desde o dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional -, devendo ser sobrestada a determinação de transferência do seguro garantia.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que, nos autos do Processo nº 0000979-82.2011.5.02.0005, em sede de execução contra a Viação Imigrantes, Ednaldo Ribeiro Almeida formulou pedido para “inclusão das empresas SBCTRANS e METRA [...] ao polo passivo, por serem do mesmo grupo econômico [da executada]” (eDoc. 11, p. 15), tendo reiterado o pedido em sede de “agravo de petição” (eDoc. 13) interposto contra o indeferimento pelo juízo de primeira instância. 



    Transcrevo parte das razões suscitadas por Ednaldo Ribeiro Almeida nesse agravo de petição, para fundamentar seu pedido de inclusão das empresas no polo passivo da lide, em sede executória:



    “A r. decisão [de primeira instância], para negar o direito do agravante, alegou tratar-se de meros sócios. O que não é verdade, pois o Srº Baltazar José De Sousa, foi ou é sócio administrador de todas as empresas que compõem seu Grupo Econômico. 



    A justiça já reconheceu o Grupo Econômico, inclusive tendo aceito o pedido de recuperação Judicial do grupo Econômico formado por 36 empresas pertencentes ao Sócio Administrador JOSE BALTAZAR DE SOUZA. 



    Ocorre que as empresas, METRA - SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ 01.764.417/0001-93 e CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBC TRANS, CNPJ 02.710.043/0001-96, não estão na recuperação judicial.



    [...]



    A reclamada, Viação Imigrantes Ltda., e mais 33 empresas pertencente ao Grupo Econômico, incluindo as empresas Viação Riacho Grande Ltda, Auto Viação Triangulo e Viação Diadema Ltda, encontram-se em Recuperação Judicial desde 10/12/2012, conforme se verifica nos documentos apresentados pela agravada, em sua tentativa de evitar o prosseguimento dos autos pela Vara de Origem, pela inclusa Decisão Interlocutória, que deferiu o pedido, nos autos do Processo Nº 0211083- 24.2012.8.04.0001 em tramite na 6ª. Vara Cível de Manaus/AM, conforme docs. anexos.



    [...]



    Importante ressaltar Excelência que, ao todo encontram se arroladas no pólo passivo da Recuperação Judicial 33 empresas pertencentes ao Sr. Baltazar José de Sousa, na qualidade de sócio pessoa física e/ou jurídica, bem como administrador destas empresas, conforme decisão anexa.



    Em que pese os fatos supracitados, o sócio das reclamadas Sr. Baltazar José de Sousa e que responde na Recuperação Judicial como representante das empresas e sócio, é também sócio e administrador da empresa Viação Diadema Ltda. que também se encontra no polo passivo da Recuperação Judicial, conforme ficha cadastral inclusa.



    Todavia, verificou-se que a empresa Viação Diadema Ltda., foi sócia da empresa METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., CNPJ Nº 01.764.417/0001-93, no período de 28/04/1997 a 22/08/2013, conforme se verifica pela inclusa ficha cadastral.



    Dessa forma, restou configurada a existência de grupo econômico entre a empresa Metra – Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda. em face da empresa Viação Diadema Ltda., bem como com as reclamadas que estão representadas pelo Sr. Baltazar José de Sousa no período de 28/04/1997 a 22/08/2013.



    [...]



    E a análise das fichas cadastrais juntadas aos autos torna evidente que ao tempo do vínculo empregatício do exequente - havia atuação concertada entre o Grupo Baltazar e a SBCTRANS, uma vez que a Viação Riacho Grande era integrante daquele consórcio, apenas deixou de sê-lo aos 29/08/14.” (eDoc. 13, pp. 4 a 7 - grifos nossos)



    O agravo de petição foi provido pelo TRT da 2ª Região (eDoc. 14) mediante acórdão assim fundamentado:



    “O consórcio de empresas é disciplinado pelos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76, (Lei de Sociedades por Ações), caracterizado pela associação de duas ou mais empresas, que estejam ou não sob o mesmo controle, visando executar determinado empreendimento, geralmente vultoso e/ou de grande custo, em prol de racionalizar os esforços e obter maior eficácia para um resultado economicamente mais viável.



    [...]



    Assim, nos termos do § 1º do art.278 da Lei 6.404/76, a par da união de interesses e propósitos do consórcio, as empresas assim coligadas não configuram sociedade, não adquirindo personalidade jurídica própria, respondendo, cada qual, nos limites previstos no contrato firmado.



    Todavia, a jurisprudência trabalhista, com base no disposto no art. 19, §2º, da Lei n.º 8.987/95 e no art. 33, V, da Lei n.º 8.666/93, vem reconhecendo a responsabilidade das empresas consorciadas por equiparação ao grupo econômico, relativamente às obrigações trabalhistas dos empregados contratados pelo consórcio, face à evidente caracterização de grupo econômico por coordenação e a responsabilidade solidária atribuída ao Consórcio que participa de licitação pública, conforme expressamente disposto no art.33, V, da Lei nº 8.666/93:



    [...]



    Logo, pelo consórcio formado em 1998, entre a executada e as empresas indicadas, reformo a decisão agravada para reconhecer a formação de grupo econômico entre tais empresas, atribuindo-lhes a responsabilidade solidária pelo débito em execução, pela presença do Sr. Baltazar José de Souza no quadro societário de tais empreendimentos negociais, restando devidamente comprovada a interligação empresarial por coordenação, derivada do consórcio, cuja responsabilidade é solidária, nos termos já fundamentados, conforme jurisprudência que ora reproduzo:



    [...]



    Reformo para reconhecer a formação de grupo econômico entre as empresas METRA - SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA e CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES - SBC TRANS, determinando-se sua inclusão no polo passivo da execução.” (eDoc. 14, pp. 2 e 3 - grifos nossos)



    Posteriormente, deferiu-se a inclusão da ABC Sistema de Transporte SPE S.A. (ora reclamante) no polo passivo do Processo nº 0000979-82.2011.5.02.0005, em sede de execução, assentando que



    “resta clara a existência de grupo econômico entre a Reclamada METRA e a empresa ABC SISTEMA DE TRANSPORTES SPE S.A. (nome fantasia NEXT MOBILIDADE).



    [...]



    Corolário lógico do reconhecimento de grupo econômico, deverão as reclamadas arcar solidariamente com as verbas deferidas ao obreiro. 



    Face ao acima exposto, defiro o arresto dos bens da empresa acima indicada, com o imediato bloqueio de seus ativos financeiros.” (eDoc. 17)



    Ainda dos documentos trazidos aos autos pela reclamante, verifico que a ABC Sistema de Transporte SPE S.A. formulou, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no tema nº 1232 da RG, pedido de suspensão da execução do Processo nº 0000979-82.2011.5.02.0005, noticiando, ademais, que 



    “os embargos de terceiro n. 1001702- 98.2022.5.02.0005 (apenso a este principal) onde se discute a matéria do Tema 1232 de Repercussão Geral, qual seja, possibilidade de inclusão no polo passivo da execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, foi suspenso pela Desembargadora relatora Dâmia Avolos”. (eDoc. 20, p. 1)



    O pedido de suspensão da execução do Processo nº 0000979-82.2011.5.02.0005 em face da ABC Sistema de Transporte SPE S.A. foi indeferido pela autoridade reclamada, por entender que foram oportunizados e exercidos o contraditório e a ampla defesa pelas sociedades empresárias incluídas no polo passivo em sede executória em razão da formação de grupo econômico com a empresa condenada na fase de conhecimento.



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. , no qual será decidida a seguinte temática:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento e incluída no polo passivo em razão de integrar grupo econômico ao qual pertenceria também a executada ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG), o distinguishing feito pela autoridade reclamada para negar o pedido de sobrestamento. Entendo que eventual isenção sob o escólio do prévio contraditório tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    Isso porque, com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.387.795-RG – Tema nº 1.232), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, devendo, assim, aguardar pronunciamento definitivo do STF sobre o mérito do direito controvertido no representativo da controvérsia para, após, concretizar a tese de observância obrigatória conforme diretrizes consubstanciadas na tese.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar que a execução do Processo nº 0000979-82.2011.5.02.0005 em face da ABC Sistema de Transporte SPE S.A. fique sobrestada no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG), cessando-se os efeitos da ordem de “transferência da quantia segurada para a conta [do juízo da execução]”.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente